Tribunal: STF
Processo: Rcl 66985
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA NULIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Erik Senna Mattoso contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48 e nas ADI’s ns. 5.625 e 3.961.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão impugnada é nula, uma vez que não foi citada para se manifestar na reclamação constitucional, afirmando que houve “DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, atentando contra o CONTRADITÓRIO e a AMPLA DEFESA, em violação [aos] incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, que, como cláusula pétrea, esse Egrégio Supremo Tribunal Federal deveria zelar e prestigiar” (fl. 3, e-doc. 37).



    Aduz o embargante ser a decisão monocrática contraditória, pois “depois de fundamentar de forma evidente que a medida (Reclamação Constitucional) não poderia NEM SEQUER SER CONHECIDA, já que o processo principal ao qual se refere ainda estaria com recurso (embargos de declaração) pendentes de julgamento junto ao C. TST, em momento seguinte (e sem fundamento algum) segue-se ao conhecimento da medida e mesmo segue-se o julgamento e deferimento do mérito” (fl. 5, e-doc. 37). 



    O embargante alega, ainda, ser omisso e obscuro o julgado. Afirma que “são matérias bastante diferentes as tratadas nos r. julgados paradigmas em relação ao que se tratou no processo principal cuja r. decisão se tencionou cassar na Reclamação Constitucional, RESTANDO PATENTE A AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A MATÉRIA DO ATO RECLAMADO E AQUELA OBJETO DO TEMA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, o que se pressupõe inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita”, bem como que a decisão “se mostra omissa e obscura, porque não aponta fundamentos específicos e/ou válidos e/ou eficazes para tal (grave) invalidação” (fl. 9, e-doc. 37). 



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, reconhecer a nulidade da decisão recorrida e suprir a contradição e a omissão alegadas.



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    3. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    4. No que se refere à alegação de nulidade da decisão embargada ante a ausência de citação quando do julgamento da reclamação, entendo sem razão o recorrente, uma vez que houve o comparecimento espontâneo do beneficiário aos autos e não foi demonstrada a ocorrência de prejuízo em razão da anulação da decisão mencionada.



    No mais, considero que as razões que eventualmente poderiam ter sido deduzidas na contestação, foram apresentadas neste recurso de Embargos de Declaração, portanto, não há que se falar em prejuízo à parte embargante. 



    Nesse sentido tem decidido esta Corte:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. 4. Esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Caracterização. 5. Possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado, considerado o entendimento assentado no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810). Incidência, no caso, do tema 1.170. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.972 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 29.6.2023)



    Desse modo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, considero suprido o ato de citação.



    5. Por oportuno, quanto ao ponto tido por contraditório, destaco que a decisão embargada considerou sem razão o reclamante no que se refere ao alegado descumprimento do que restou decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 - RG).



    Observei naquela decisão que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Todavia, a procedência da reclamação se deu pela violação aos precedentes firmados nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3991 e ADI n. 5625, pois a decisão reclamada ao desconsiderar a contratação do profissional como advogado associado, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados segue a mesma lógica dos precedentes indicados.



    Dessa forma, não procede a alegação de contradição da parte embargante. 



    6. Outrossim, no tocante à alegação de omissão e obscuridade, diferente do que alegado pela parte embargante, não se configura a ausência de estrita aderência entre a matéria do ato reclamado e os paradigmas invocados. 



    A discussão nos autos do Processo n. 0100430-36.2016.5.01.0069 se refere à regularidade do contrato social firmado por advogado com escritório de advocacia, pelo que entendo presente a aderência estrita da questão discutida nesta reclamação com os paradigmas indicados.



    Em complemento, ressalto que a contratação entre advogado e escritório de advocacia é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.”



    Constata-se, portanto, que a Justiça do Trabalho, ao reconhecer o vínculo de emprego, desconsiderou aspectos jurídicos relacionados à hipótese, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 10/5/2023).



    7. Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente